Tribunal: TJSP
Processo: 2300709-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inexistência de quaisquer dos vícios elencados na lei processual de regência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Insurgência recursal desvirtuada.

Embargos rejeitados.